Tribunal: TJBA
Processo: 8046871-70.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046871-70.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FASI FUNDACAO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: N. F. D. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
ARITANA ANGELA NUNES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FUNDAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. SUICÍDIO DE PACIENTE SOB CUIDADOS MÉDICO-HOSPITALARES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Fundação Pública de Direito Público Municipal contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil objetiva por falha na prestação de serviços médico-hospitalares, consistente na negligência ao atender paciente portador de transtornos mentais, que veio a cometer suicídio em dependências do hospital. Foi fixada indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 e danos materiais no valor de R$ 6.830,00 com base nos artigos 944 e seguintes do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação de serviços médico-hospitalares, capaz de configurar responsabilidade objetiva da instituição nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988; e (ii) verificar se os valores fixados a título de danos morais e materiais atendem aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da Fundação Pública é objetiva, prescindindo de comprovação de culpa, bastando a demonstração do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano sofrido, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4.

O conjunto probatório evidencia que o hospital tomou ciência do estado de saúde do paciente, portador de transtornos mentais, conduzido pela Polícia Rodoviária Federal após episódio de tentativa de suicídio em via pública, mas deixou de adotar medidas de vigilância e cuidado adequados, permitindo que o paciente fosse colocado em setor psiquiátrico sem vigilância, onde cometeu suicídio.

5.

A ausência de prontuário médico e a inconsistência nos depoimentos dos profissionais do hospital reforçam a negligência na prestação dos serviços e na conservação de registros médicos essenciais.

6.

A tentativa de afastar a responsabilidade da instituição sob a alegação de força maior não prospera, pois não foram demonstrados fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do dever de indenizar.

7.

O quantum indenizatório fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a gravidade do dano e com o objetivo compensatório da reparação, em conformidade com a jurisprudência do STJ, que admite revisão apenas em casos de valores exorbitantes ou irrisórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade das instituições hospitalares públicas é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido pela vítima.

2.

A falha no dever de cuidado em relação a paciente com histórico de transtornos mentais, especialmente em contexto que demanda vigilância intensiva, configura nexo causal suficiente para atrair o dever de reparação.

3.

A revisão do quantum indenizatório somente é cabível em casos de flagrante violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorre no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 944, 945, 948 e 951.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp nº 226.759/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 09.10.2012, DJe 16.10.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046871-70.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante FASI FUNDACAO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA e como apelada N. F. D. S. e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, 5ª Câmara Cível

Presidente

Relator